Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729213-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP RECORRIDO: PAULO ANDERSON ROSAL LIMA DESPACHO Conforme se verifica da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Recurso Especial n. 2.038.312-DF, foi dado provimento ao recurso, determinando-se o retorno dos autos a este Tribunal para que, no caso concreto, fosse apreciada a possibilidade de penhora do percentual do salário do recorrido, nos termos da fundamentação exposta (ID 44771269 – p. 4/9). No caso, conquanto tenha figurado como relatora originária, certo é que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, o eminente desembargador Fernando Habibe proferiu voto vencedor, cabendo-lhe, assim, a relatoria designada para lavratura do acórdão (ID 39856384), objeto do recurso especial provido pelo STJ. Assim, em observância à decisão proferida pelo STJ, encaminhem-se os autos ao gabinete do eminente desembargador Fernando Habibe, com as nossas homenagens. Int. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora